Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso Público. Teste de Aptidão Física. Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Ato Administrativo. Improcedência do Pedido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de provimento jurisdicional para permitir sua continuidade no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal. A apelante alega que a alteração da distância mínima para o teste de corrida, promovida pelo Edital Retificador n. 08/2023, foi arbitrária e discriminatória, violando o princípio da isonomia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alteração da distância mínima para o teste de corrida foi arbitrária e discriminatória; (ii) saber se houve violação ao princípio da isonomia e se a aferição da distância percorrida no teste de corrida foi feita de maneira adequada.
III. Razões de decidir
3. A alteração da distância mínima para o teste de corrida foi realizada com base em critérios técnicos e em edital precedente do mesmo órgão, não havendo indícios de violação à isonomia ou tratamento discriminatório.
4. A aferição da distância percorrida no teste de corrida foi realizada conforme os critérios previstos no edital de abertura e sua posterior retificação, não havendo prova de irregularidade na realização do teste físico.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certame anterior da PMDF. 2. Não há indícios de violação à isonomia ou tratamento discriminatório conferido direta ou indiretamente às candidatas do sexo feminino.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Distrital n. 4.949/2012, arts. 39 a 42; Lei Federal n. 7.289/1984, arts. 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913206, 070401253.2024.8.07.0018, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 09/09/2024.